Tribunal: TJES
Processo: 5005235-16.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005235-16.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO MARQUES DE SOUZA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO. INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais, morais e existenciais decorrentes do desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem de Fundão, sob o argumento de que a interrupção do abastecimento hídrico no Município de Colatina/ES por 15 dias constitui fato incontroverso e gerador de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de água potável em razão de desastre ambiental configura dano moral passível de indenização; (ii) estabelecer o quantum indenizatório adequado em observância aos parâmetros de proporcionalidade e aos precedentes deste Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema jurídico pátrio adota a responsabilidade objetiva do poluidor em danos de contexto ambiental, sendo o dano moral considerado do tipo
in re ipsa
.

A contaminação das águas do Rio Doce e a consequente interrupção do serviço público de fornecimento de água potável atingem a esfera individual da dignidade da pessoa humana, gerando o dever de indenizar as partes afetadas.

A comprovação da residência em bairro atingido e a suspensão do abastecimento, demonstradas por prova testemunhal e nota oficial da concessionária de serviço público, ratificam o nexo de causalidade entre o desastre e o dano suportado.

A alegação de privação de lazer no ecossistema local não comporta indenização autônoma por danos morais quando ausentes elementos probatórios específicos que indiquem o impacto diferenciado na vida cotidiana além da suspensão hídrica.

O arbitramento do valor indenizatório deve observar a capacidade econômica das empresas poluidoras e a extensão do dano, fixando-se a quantia de 1.000 (mil reais) em consonância com a jurisprudência consolidada deste Órgão Fracionário para casos idênticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O rompimento da barragem de Fundão, ao causar a interrupção do abastecimento de água potável em municípios atingidos, configura dano moral
in re ipsa
.

A comprovação da residência em área afetada por meio de provas documentais ou testemunhais é requisito suficiente para a caracterização do dever de indenizar.

O valor da indenização por danos morais em decorrência da interrupção do fornecimento de água deve observar os parâmetros de moderação e a uniformidade das decisões do Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, § 2º e § 8º do art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJES, ApCiv 5012678-04.2022.8.08.0030, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 13.02.2025; TJES, ApCiv 014160371770, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005235-16.2023.8.08.0014

APELANTE:
MARIA DO CARMO MARQUES DE SOUZA

APELADO:
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MARIA DO CARMO MARQUES DE SOUZA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES , nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada pela recorrente contra
FUNDAÇÃO RENOVA
,
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
,
VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Em suas razões, a recorrente alega que a sentença ignorou a notoriedade dos danos ambientais e socioeconômicos em Colatina/ES, amplamente documentados por relatórios técnicos que atestam a presença de metais tóxicos no Rio Doce. Sustenta que a interrupção do abastecimento hídrico por 15 (quinze) dias é fato incontroverso, devendo a indenização seguir o parâmetro de 2.000 (dois mil) reais diários estabelecido pela Justiça Federal em observância à isonomia. Defende a reforma do julgado para que as rés sejam condenadas ao pagamento de reparação por danos morais, materiais e existenciais, inclusive pelo "dano lazer", face à impossibilidade de utilização do ecossistema local.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a r. sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial.

Muito bem.

Este Eg. Tribunal tem entendido que danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo
in re ipsa
.

Sendo demonstrado que o dano de ordem coletiva e natureza difusa causado pelas partes recorridas e consistente na contaminação das águas do Rio Doce atingiu a esfera individual da recorrente, especificamente em razão da interrupção do serviço público de fornecimento de água potável na região em que reside, mostra-se patente o deve de indenizar por danos ao direito da personalidade da apelante.

No caso, a parte autora comprovou minimamente a ausência de fornecimento de água em seu bairro por meio da prova testemunhal (id. 18835569) e por meio de “Nota de Esclarecimento” emitida pela empresa Sanear (id. 18834815 - pg. 14), na qual aponta que o abastecimento de água foi afetado em todos os bairros do Município de Colatina.

Assim, entendo que tal circunstância enseja a indenização pleiteada pela autora.

Por outro lado, em relação à alegada afetação do lazer, a despeito da narrativa testemunhal, compreendo que tal cenário não comporta indenização por danos morais. No mesmo sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA EM ÁREA AFETADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal entende que a interrupção do abastecimento de água gera dano moral in re ipsa, desde que comprovada a residência da parte em local afetado pela suspensão. Os Apelantes não comprovaram que o Bairro de Interlagos, onde residem, tenha sido impactado pela interrupção do fornecimento de água, sendo este distante 54,6 km do distrito de Regência, reconhecidamente afetado. Não há elementos probatórios nos autos que indiquem o uso do Rio Doce para lazer pelos Apelantes, havendo apenas alegações genéricas nesse sentido, insuficientes para caracterizar o dano moral. Conjunto probatório insuficiente para demonstrar o dano e o nexo causal, pois as autoras não especificaram o impacto do desastre em sua vida cotidiana. [...] (TJES, ApCiv 5012678-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, jul. 13/02/2025).

Com relação ao
quantum
indenizatório, observo que esta Corte de Justiça, em especial deste Órgão Fracionário, tem se pacificado no sentido de estabelecê-lo, em hipóteses como a dos autos, no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), vejamos:

[...] 6. -

Ante as peculiaridades do caso e sem descurar que a capacidade econômica da empresa apelada é de grande monta e das condições de vida da apelante,
fixa-se o quantum indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160371770, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020 - grifei).

[...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral
condenando a Samarco Mineração S/A ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
, com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18/11/2015), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. (TJES, Classe: Apelação, 014170014659, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019 - destaquei).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, reformando a r. Sentença, condenar solidariamente as empresas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (um mil reais), com juros pela taxa Selic desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), vedada a cumulação com índice próprio de correção.

Diante da inversão da sucumbência, condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$500,00 (quinhentos reais), haja vista o baixo valor do proveito econômico do feito (art. 85, 2º e 8º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a
r. Sentença, condenando solidariamente as empresas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (um mil reais), com juros pela taxa Selic desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), vedada a cumulação com índice próprio de correção.

E, diante da inversão da sucumbência, condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$500,00 (quinhentos reais), haja vista o baixo valor do proveito econômico do feito (art. 85, 2º e 8º, do CPC).